Tribunal: STF
Processo: ARE 1601880
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança - Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa – Admissibilidade – Impetrante que preenche todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido - Situação do impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4º, inciso II, da CF (na redação da E.C. nº 47/05), bem como aos requisitos da Lei Complementar Estadual nº 1.109/10, possuindo o direito a proventos integrais e à paridade remuneratória – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença concessiva da segurança mantida - Recursos oficial e voluntário improvidos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 1051640-65.2020.8.26.0053, 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Marcelo L. Theodósio, j. 07.06.2021)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República, do art. 6º da EC nº 41/03, do art. 3º da EC nº 47/2005, bem como ao Tema 1019 da repercussão geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
A documentação acostada aos autos demonstra que o impetrante, de fato, preenche esses requisitos e faz jus à contagem de tempo para aposentadoria especial.
[...]
Significa dizer que o impetrante preenche os requisitos previstos no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, bem assim na Lei Complementar Estadual nº 1.109/10, vale dizer, conta atualmente com mais de 30 (trinta) anos de contribuição e, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em atividade de risco, independentemente da idade.
Repita-se, pois, que a ele não se aplica a exigência da idade mínima de cinquenta e cinco (55) anos, prevista no art. 2º, inciso I da LCE nº 1.109/10, por amoldar-se a situação do impetrante ao artigo 3º do aludido diploma legal estadual, já que ingressou na carreira de Agente de Segurança Penitenciária anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003. 
Cumpre observar, ainda, que houve mudança substancial nas regras para postulação da inatividade. Não se computa mais o tempo de efetivo serviço, mas o de contribuição previdenciária, exceto para os servidores que ingressaram no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional nº 20/98, caso do impetrante. Aplica-se-lhe, portanto, o inciso II do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010.
[...]
Ante o exposto, nego provimento aos recursos oficial e voluntário.”

Da análise dos autos, verifica-se que a Corte a quo concluiu que o agravado cumpriu os requisitos necessários para a aposentadoria especial. Para rever essa conclusão seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar Estadual nº 1.109/10), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. LCE 1.354/20. Requisito. Critério etário. LC 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Inaplicável, ao caso, o tema 1019 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF, afastando-se a incidência, na hipótese, do Tema 1019 da repercussão geral II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1588366 ED-AgR, Relator(a): Edson Fachin (Presidente), Pleno, DJe 16-04-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.9.2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente